Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos.
2. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.